Tribunal: TJMT
Processo: 1008416-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008416-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), JOSE BENEDITO CANDIDO DE SOUZA - CPF: 058.535.988-13 (AGRAVANTE), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA MARSON SOUZA - CPF: 908.454.121-91 (AGRAVANTE), CLOVIS CANOVA - CPF: 716.369.940-91 (AGRAVANTE), KELWIN MACHADO - CPF: 039.159.591-11 (AGRAVANTE), JOACIR RENAM DE AZEVEDO - CPF: 594.705.260-15 (AGRAVANTE), ROSANA DELIRES CANOVA DE AZEVEDO - CPF: 655.680.101-10 (AGRAVANTE), MAFRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. - CNPJ: 10.436.424/0001-57 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO - CPF: 483.451.300-97 (AGRAVANTE), KELWIN MACHADO - CPF: 039.159.591-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE NADIR SIQUEIRA - CPF: 192.074.509-25 (AGRAVADO), MAFRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. - CNPJ: 10.436.424/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DEMARCAÇÃO QUALIFICADA C/C PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS –
TUTELA LIMINAR DEFERIDA PARA
BLOQUEIO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS –INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO DESPROVIDO.

1. O bloqueio de matrícula imobiliária encontra fundamento no art. 214, § 3o, da Lei no 6.015/73, que autoriza o juiz a determinar a medida quando entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação.

3. O mero inconveniente relacionado a eventuais dificuldades de acesso a crédito rural não caracteriza, por si só, dano irreparável ou de difícil reparação capaz de justificar a revogação da medida acautelatória que visa preservar o resultado útil do processo principal.

4. As alegações relacionadas à inadequação da via eleita e ao indeferimento da petição inicial são questões que devem ser
analisadas pelo juízo de origem após o devido contraditório, sob pena de supressão de instância.

5. Agravo de instrumento
desprovido
e Agravo interno
prejudicado
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recurso de agravo de instrumento
interposto
por
JOSE BENEDITO CANDIDO DE SOUZA
e OUTROS

contra
a
decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro - MT na
Ação de Demarcação Qualificada c/c Pedido de Imissão na Posse e Declaração de Nulidade de Registros Imobiliários no 1001783-88.2024.8.11.0033
,
que
deferiu o pedido de tutela de urgência determinando o bloqueio das matrículas no 12 e no 10.310 do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT.

Em suas razões recursais, os
agravantes alegam, em síntese,
a
inadequação da via eleita, pois o tipo de procedimento adotado pelo espólio agravado somente é adequado quanto à possível demarcação de divisas do imóvel, não se adequando ao pedido de imissão na posse e declaração de nulidade dos títulos imobiliários e
ventualmente sobrepostos.

Argumentam
a fragilidade dos documentos apresentados pelo agravado, especialmente quanto à cadeia dominia
l e à localização do imóvel.

Ressaltam
que tanto os imóveis do espólio agravado quanto dos agravantes têm origem nos mesmos títulos expedidos
pelo Estado do Mato Grosso.

Verberam
que o levantamento planialti
métrico e o
memorial descritivo apresentado

pelo espólio agravado não s
ão
suficientes para comprovar a localização do imóvel, diferentemente dos documentos dos agravantes, que estão certifica
dos pelo INCRA.

Salientam
que inexistem indícios
de sobreposição de registros e
que o espólio agravado inseriu in
formações falsas no processo.

Por fim aduzem
que o bloqueio das matrículas impede o acesso ao crédito tanto para os proprietários quanto para os arrendatários, podendo impedir o plantio das novas lavouras e privar as famílias dos proprietários e arrendatários do próprio sustento.

Liminarmente, pleiteiam a concessão da tutela provisória de urgência para reformar a decisão agravada, determinando a imediata revogação da tutela de urgência que determinou o bloqueio das matrículas.

No mérito, requerem o provimento do recurso para confirmar a tutela concedida e, ainda, reformar a decisão singular para indeferir a petição inicial, julgando-se extinto o processo, com fundamento no art. 485, incisos I e IV e art. 330, incisos I e § 1o, inciso IV, todos do C
P
C.

A tutela de urgência recursal foi indeferida pela decisão de ID
.
275867860, considerando ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC
.

Inconformados, os agravantes apresentaram Agravo Interno (ID
.
276951393), reiterando os argumentos anteriores e acrescentando que: a) o direito alegado pelo espólio agravado depende de prova pericial; b) o risco ao resultado útil do processo é evidente, diante da necessidade de fornecimento de garantias para atividades agropecuárias; c) os agravantes têm a posse mansa, pacífica, sem oposição, à luz do dia e com justo título e boa-fé há mais de 20 anos, tendo direito à usucapião; d) a inadequação da via eleita é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado a qualquer tempo; e) a baixa da averbação do bloqueio das matrículas é o objeto do agravo de instrumento, enquanto o mérito principal da ação de origem é a demarcação das divisas dos títulos.

Em contrarrazões (ID
.
282033380), o ESPÓLIO DE NADIR SIQUEIRA defendeu a manutenção da decisão agravada, sustentando: a) a legitimidade de sua pretensão, baseada em título dominial reconhecido pelo INTERMAT; b) a plena conformidade da decisão agravada com o art. 300 do CPC; c) que o art. 214, § 3o, da Lei no 6.015/73 ampara o bloqueio de matrículas nos casos de danos de difícil reparação; d) que há indícios de sobreposições e fraudes documentais; e) que é plenamente cabível a cumulação dos pedidos na forma qualificada da ação demarcatória; f) que as matrículas utilizadas pelos agravantes são nulas de pleno direito.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, constat
a-se
que a decisão agravada não merece reforma, pois
o juízo condutor do feito
corretamente avaliou a
presença
dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal.

Com efeito,
a
probabilidade do direito

encontra respaldo na farta documentação apresentada pelo espólio agravado, especialmente a cadeia dominial da matrícula no 21.337, o levantamento planialtimétrico georreferenciado, o memorial descritivo e a certidão do INTERMAT, que reconhece a legitimidade e localização da área.

A alegada fragilidade dos documentos apresentados pelo agravado e a suposta superioridade documental dos agravantes são questões que demandam dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afastar a plausibilidade das alegações que justificaram a concessão da tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau.

Ademais, o art. 214, § 3o, da Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) autoriza expressamente o bloqueio de matrícula quando houver risco de danos de difícil reparação:

Art. 214 - As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta.

(...)

§ 3o Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o b
loqueio da matrícula do imóvel.

Nesse sentido, considerando os indícios apresentados pelo agravado quanto à possível sobreposição de áreas e irregularidades nas matrículas dos agravantes, mostra-se prudente a medida adotada pelo juízo de origem para evitar novas alienações ou onerações que possam prejudicar o resultado útil do processo.

Desta feita, as matrículas dos agravantes necessitam de uma análise
com
o art. 234 da Lei n° 6.015/73, que estabelece:

"Art. 234. Quando dois ou mais imóveis
contíguos
pertencentes ao mesmo proprietário constarem de matrículas autônomas, pode ele requerer a fusão destas em uma só, de novo número, encerrando-se as primitivas."

O dispositivo legal exige expressamente que os imóveis sejam contíguos para permitir a unificação de matrículas. No entanto, a documentação apresentada pelo agravado aponta que os imóveis unificados pelos agravantes não atendem a esse requisito legal, o que torna a operação registral potencialmente
suspeita
.

A própria Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC), em seu item 12.12.5, dispõe:

"12.12.5 - Quando ocorrer fusão de matrículas, o Oficial deverá verificar, além das características e confrontações resultantes da fusão, com precisão, áreas e medidas dos imóveis, evitando assim que sejam feitas retificações sem o procedimento legal próprio."

E
mbora os agravantes argumentem possuir georreferenciamento certificado pelo INCRA, a documentação apresentada pelo agravado indica que os procedimentos de certificação foram realizados com base em descrições já adulteradas, perpetuando e formalizando as irregularidades anteriores
– circunstância que igualmente demanda instrução probat
ó
ria
.

Aliás, é precisamente esse o objeto da ação principal: demonstrar que os títulos que serviram de base para o georreferenciamento são inválidos por derivarem de registros irregularmente formados.

Por outro lado, não restou demonstrado pelos agravantes que o bloqueio das matrículas lhes causará dano irreparável ou de difícil reparação. Embora aleguem prejuízos à sua atividade econômica e dificuldades para obtenção de crédito rural, tais argumentos são genéricos e não demonstram concretamente a impossibilidade de continuidade das atividades agropecuárias já em curso.

Neste sentido colaciono jurisprudência,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E A ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE NA INSCRIÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM TRÂMITE - POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE
BOA-FÉ - DECISÕES MANTIDAS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A ação originária foi ajuizada pelos agravados, em face da Agravante e de outros, visando a anulação de negócios jurídicos decorrentes da matrícula no. 1.717, e que teria dado origem às demais matrículas indicadas nos autos, decorrente de fraude, tendo o autor pleiteado, em sede de liminar, a averbação e indisponibilidade dos bens que foram objeto das alienações questionadas.

Pretende discutir, portanto, a legalidade ou não da venda dos referidos imóveis, assim como a ocorrência de atos fraudulentos dele decorrentes.

A determinação judicial de averbação e de indisponibilidade na matrícula do imóvel, da existência da demanda, tem por escopo preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros, de forma a prevenir direito e interesses de terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano ao agravante, porquanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz previsto no art. 301 do CPC.

(N.U 1015734-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024)

Com efeito, o bloqueio de matrícula configura instrumento de natureza acautelatória
com
finalidade de proteger tanto os
direitos do litigante que pretende o reconhecimento da nulidade, quanto os do terceiro de boa
-
fé, que poderia ser prejudicado com a celebração de outros negócios jurídicos.

O perigo de dano está igualmente caracterizado, uma vez que a possibilidade de alienação ou oneração dos imóveis em litígio pode causar prejuízos irreparáveis, comprometendo o resultado útil do processo.

Conforme demonstrado nos próprios argumentos dos agravantes, os imóveis objeto da controvérsia estão sendo utilizados em contratos de arrendamento e como garantia para financiamentos agrícolas, o que evidencia a possibilidade real de novas transações ou gravames que poderiam prejudicar a eficácia de eventual decisão favorável ao agravado no mérito da demanda.

Em relação
à alegação de inadequação da via eleita e ao pedido de indeferimento da petição inicial, tais questões não podem ser analisadas neste momento processual e nesta via recursal, sob pena de supressão de instância. Trata-se de matéria que deve ser apreciada pelo juízo de origem, após o devido contraditório.

A mesma consideração se aplica à alegação de direito à usucapião pelos agravantes, questão de mérito que depende de ampla produção probatória e que não pode ser decidida em sede de cognição sumária.

Ante o exposto,
nego provimento
ao
Agravo
de Instrumento
.
Em consequência
,
julgo prejudicado
o
Agravo

Interno
pela perda d
e
objeto.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025